Tribunal: TJDFT
Processo: 0771572-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. AÇÃO ANTERIOR JÁ EXTINTA POR SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a litispendência com os autos de no 0736377-35.2025.8.07.0016 e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito. Em suas razões, o recorrente defende que não há litispendência, porque a ação mencionada pelo Juízo de origem foi extinta. Pede a anulação da sentença e o regular trâmite do processo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia da lide cinge-se à análise da ocorrência de litispendência de ações entre este feito e os autos de no 0790130-04.2025.8.07.0016
IV. Disciplina o art. 337, §1o, do CPC, que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o § 3o, do mesmo dispositivo, dispõe que há litispendência quando se repete ação que está em curso.
V. No caso em concreto, verifica-se da própria certidão de ID 77431281 que precedeu a sentença ora recorrida, que a ação no 0790130-04.2025.8.07.0016 foi extinta por sentença em 23/07/2025, ao passo que a presente ação foi ajuizada no dia seguinte, em 24/07/2025. Portanto, não há que se falar em litispendência.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.